Tribunal: TJDFT
Processo: 0733657-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733657-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Antônia Lima Fontenele Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônia Lima Fontenele contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0711676-38.2024.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes dos artigos 183 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator